Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPROVADA A BOA-FÉ OBJETIVA DA SERVIDORA, A QUAL NÃO TINHA COMO CONSTATAR A FALHA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM, no período compreendido entre 07.7.1996 e 28.02.1997. Postula a servidora pública: a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição; b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.

II. Interposto anterior recurso contra a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte demandante, relativo às quantias supostamente pagas a título de TIDEM no período de 07/7/1996 a 02/1997, bem como condenou o Distrito Federal na obrigação de se abster de efetuar qualquer desconto na remuneração da autora a esse título. O processo foi anulado por este órgão revisional para afastar a prejudicial de mérito (prescrição) e determinar o retorno dos autos eletrônicos ao Juízo de origem para regular processamento (acórdão 1613973).

III. Os autos retornaram à origem, e após as diligências (abertura de prazo para as partes requerem o que entender de direito), foi prolatada sentença de procedência (declarada a inexistência de débito referente ao ressarcimento das parcelas de TIDEM recebidas nos exercícios financeiros de 07/07/1996 a 02/1997, a que se refere o processo administrativo no 080.002370/2016, abstendo-se o ente federativo de adotar qualquer medida de cobrança do referido valor, e no caso de ter havido desconto em folha de pagamento, o valor deverá ser restituído na forma simples), contra a qual ora se insurge o requerido (Distrito Federal). Sustenta, preliminarmente, a violação ao devido processo legal por negativa de prova oral em audiência. No mérito, aduz que a requerente recebeu pagamento indevido a Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM; portanto, necessária a restituição ao erário, vedada a escusa de ignorância (artigo 3o da LINDB), ainda mais por se tratar de professora aprovada em dois dos mais concorridos concursos públicos da Capital Federal (GDF e CMB). Ressalta ainda que o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, do recebimento de idêntico benefício em outra instituição ou entidade. Logo, a atuação da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.

IV. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova oral. Trata-se de questão eminentemente de direito (cobrança de valores reputados indevidos), a par de que o requerido tinha acesso aos meios de comprovação de que a servidora poderia ter concorrido dolosamente para o pagamento, posteriormente reputado indevido (artigo 33, parte final, da Lei 9.099/1995).

V. Mérito,

A. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).

B. E é exatamente o caso do presente processo (distribuído em 21.10.2021), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: i) boa-fé objetiva; e ii) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

C. O acervo probatório demonstra suficientemente que i) a servidora não concorreu dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido), ii) tampouco que seria patente (fácil constatação) o pagamento indevido da “Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM”, uma vez que o próprio ente federativo reconhece no processo administrativo que não consta declaração de não exercício de outra atividade remunerada ou privada, para fins de opção pelo regime de dedicação exclusiva, que poderia ter sido firmada pela requerente, ou pedido reversão de “Gratificação de dedicação exclusiva” (id 38315311 – P.30/31). Ausente, portanto, evidência de que a servidora tenha emitido declaração não verídica para induzir a erro a Administração para efeito de afastar a boa-fé ao recebimento da verba.

D. Nesse cenário de comprovada boa-fé objetiva da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente (Lei 9.099/1995, artigo 55).